Tribunal: TJSP
Processo: 0000145-79.2017.8.26.0610
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE FURTO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – RÉU MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS – OCORRÊNCIA – Trânsito em julgado para a acusação – Decurso de mais de 02 anos entre a data da publicação da sentença e o presente julgamento – Prescrição da pretensão punitiva – Extinção da punibilidade. Reconhecida, de ofício, a extinção da punibilidade

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE FURTO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – RÉU MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS – OCORRÊNCIA – Trânsito em julgado para a acusação – Decurso de mais de 02 anos entre a data da publicação da sentença e o presente julgamento – Prescrição da pretensão punitiva – Extinção da punibilidade. Reconhecida, de ofício, a extinção da punibilidade do réu, pela ocorrência da prescrição, ficando prejudicado o exame do mérito do recurso, com recomendação.